Tribunal: TJDFT
Processo: 0041227-89.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0041227-89.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: ABDIAS FIRMO DA SILVA FILHO DECISÃO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão no 1246426. Baixem-se os autos à Vara de origem para adoção das providências cabíveis referentes aos pedidos formulados na petição de ID 16499491. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator